Tribunal: TJDFT
Processo: 0726151-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA CRIMINAL. ATO LIBIDINOSO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. REVOGAÇÃO EXPRESSA. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INAPLICABILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.
1. A Lei no 14.132/21, revogou expressamente o art. 65 da Lei das Contravenções Penais, bem como acrescentou o art. 147-A, no Código Penal. Em que pese a evidente continuidade normativo típica entre esses dispositivos legais, o art. 147-A do Código Penal, exige reiteração de conduta, o que não se deu no caso, por se tratar de fato isolado.
2. O Art. 215-A do Código Penal é inaplicável nos casos de ato libidinoso cometido contra menor de 14 anos, em face do princípio da especialidade. Precedentes do STJ.
3. Havendo indícios da prática do delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, do Código Penal a competência para o processo e julgamento do feito é do juízo comum.
4. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras.